Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
1. Pede-se, neste writ, a revogação da prisão preventiva, com fundamento no excesso de prazo, na possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na liberdade provisória concedida a corréu e no risco de contaminação pela COVID-19, concedendo-se prisão domiciliar. Alega-se que, no despacho ID 17095254, o MM. Juiz não designou audiência de instrução, estando o paciente submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. No tocante à prisão preventiva, aos riscos da Covid-19 e à alegada possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, em anterior impetração, inclusive com fundamentos idênticos, relativa ao mesmo paciente, de no 0710146-92.2020.8.07.0000, a ordem foi denegada, em 21/05/2020. Eis a ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMBOIO DO CÃO". ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. O princípio da razoabilidade afasta o critério meramente matemático para definir os prazos processuais. O alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus (dezenove), com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento. O procedimento está no seu curso normal, inclusive já foi proferida pelo colegiado decisão saneadora, na qual foi novamente analisada a situação prisional do paciente, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP, com a nova redação da Lei 13.964/19. Inexistência de excesso de prazo injustificado atribuível à acusação ou ao juízo. O paciente foi denunciado por incursão no artigo 2o, §§ 2o e 4o, II, III e IV, da Lei no 12.850/2013, acusado de integrar a organização criminosa denominada "Comboio do Cão", com larga atuação em crimes dolosos contra a vida, crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro, porte e venda de armas de fogo de uso restrito, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes. É relacionado com os líderes da organização criminosa desde a origem desta, "sendo responsável pela transmissão de mensagens entre as lideranças presas e os integrantes que se encontravam em liberdade”. É relatado que o denunciado goza de tamanha confiança que seria o responsável pela guarda de um fuzil de propriedade de organização criminosa, o qual estaria sendo ocultado em sua residência no Setor Habitacional Sol Nascente. Não se afigura crível que, em liberdade, não busque retomar as atividades criminosas da organização, contatar comparsas ainda não presos e intimidar testemunhas. Permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, instando impedir a atuação da temida organização criminosa, e assegurar a regular instrução criminal. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O fato de se ter concedido liberdade para algum dos corréus do paciente não implica qualquer obrigação de extensão de liberdade para o ora paciente, tendo em vista que são situações diversas, com condições de caráter pessoal e específicas, devendo ser analisado cada caso individualmente. Na espécie, não se comprovou similitude de situações. Não se provou, minimamente, que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou que o paciente se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é requisito da prisão domiciliar que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao paciente, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Ordem denegada. (Acórdão 1250543, 07101469220208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, no ponto, já decididas as questões em anterior impetração, não se admite o presente writ. Quanto ao aludido despacho do MM. Juiz, constante do ID 17095254, ei-lo na íntegra: “Tendo em vista a publicação da Resolução no 322 de 1o de junho de 2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) , a qual recomenda , dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências já a partir do mês de junho, bem como se tratar de processo complexo com grande quantidade de réus presos, aguarde-se a normalização das atividades forenses para designação de audiência de instrução e julgamento.” Com efeito, o alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove) divididos em três ações penais, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento. Frise-se que com o advento da COVID-19 tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da resolução no 332 de 1o de junho de 2020, recomenda , dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências já a partir do mês de junho. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional. Sobre o tema, confira-se a recente jurisprudência desta Corte: PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. 1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, a qual supostamente teria sido motivada por guerra entre de gangues e diante do ousado modus operandi empregado, deve ser mantida a prisão cautelar. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. 4. "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243445, 07078924920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Condições pessoais. 1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se o adiamento de audiência em função das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos. 3 - A gravidade concreta da conduta - prática reiterada de mercancia de drogas na residência e apreensão de substâncias ilícitas (maconha e cocaína), acondicionadas de forma típica para traficância, e apetrechos utilizados no tráfico - além das passagens por atos infracionais análogos ao tráfico, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1245464, 07081921120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). Na espécie, não se verifica, em linha inicial, excesso de prazo injustificado atribuível ao juízo ou à acusação, principalmente em face das características próprias do processo. Já eventual concessão de liberdade provisória a corréu tem a ver com condições pessoais do mesmo e a natureza da participação na organização criminosa, não estando demonstrada, nos autos, identidade de situações. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 23 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator